Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702446-40.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTUANETE XAVIER DA SILVA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 48224197, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao apelo interposto ANTUANETE XAVIER DA SILVA para reformar a r. sentença hostilizada e determinar o fornecimento da mediação descrita na inicial. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 48816419, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração Brasília/DF, 12 de julho de 2023 às 18:55:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora